Tribunal: TJMT
Processo: 1009079-66.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009079-66.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (EMBARGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (EMBARGADO), JULIANA MAZZO MANSANO - CPF: 027.726.301-88 (EMBARGADO), MARCELO DE SOUZA MAZZO - CPF: 882.269.301-97 (EMBARGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (EMBARGANTE), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - CPF: 003.236.051-76 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MAZZO MANSANO - CPF: 027.726.301-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DE SOUZA MAZZO - CPF: 882.269.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INTEGRAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar procedente a apelação para reformar a sentença e declarar improcedentes os embargos à execução, limitou a base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico correspondente à manutenção da multa contratual, suscitando contradição e omissão.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da improcedência integral dos embargos à execução, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve restringir-se à multa contratual ou incidir sobre o valor integral da execução, à luz do art. 85, § 2o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC autoriza embargos de declaração para sanar contradições e omissões, vícios verificados no acórdão recorrido.

4. A improcedência total dos embargos à execução implica vitória plena do credor, cujo proveito econômico corresponde ao valor integral da execução, e não apenas a um capítulo da demanda.

5. O acórdão embargado, ao reconhecer a improcedência total, mas restringir os honorários à multa contratual, incorreu em contradição interna e omissão quanto à aplicação da regra do art. 85, § 2o, do CPC.

6. Impõe-se, portanto, a correção do julgado, fixando-se os honorários sobre o valor atualizado da causa, com majoração recursal.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que os honorários advocatícios incidam sobre o valor integral da execução.

Tese de julgamento
: “1. A contradição interna no julgado autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. A improcedência integral dos embargos à execução impõe que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor total da execução, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução, e, ao fazê-lo, limitou a base de cálculo dos honorários advocatícios. (cf. Id. no 303708362).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta contradição e omissão (art. 1.022, II, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento, pelo acórdão, de que os embargos à execução foram julgados totalmente improcedentes, mas, ao mesmo tempo, restringiu a base de cálculo dos honorários advocatícios ao "proveito econômico obtido com a manutenção da multa contratual no percentual original".

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com atribuição de efeito modificativo, a fim de que os honorários sejam fixados sobre o valor integral da execução (ou da causa), com a majoração recursal devida.

O embargado, ESPÓLIO DE UZIEL VALERIO MAZZO, por sua vez, apresentou contrarrazões sustentando que não há contradição ou omissão no acórdão, pois o julgado foi claro e coerente ao fixar os honorários com base no proveito econômico efetivamente aferível, sendo a insurgência da embargante mera tentativa de rediscussão da matéria.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC. Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se sanar a contradição e a omissão apontadas pela embargante, a fim de que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja corrigida.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, se verifica a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

A embargante sustenta que o acórdão, ao julgar os embargos à execução totalmente improcedentes, mas limitar a base de cálculo dos honorários ao proveito econômico obtido com a manutenção da multa contratual, incorreu em contradição interna.

Cumpre esclarecer, desde logo, que a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis (AgInt no AREsp n. 2.358.804/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

A análise do acórdão, de fato, demonstra a existência de uma contradição.

O voto é explícito ao reformar a sentença de piso para julgar improcedentes os embargos à execução. Em um processo de execução, a improcedência total dos embargos do devedor significa que o credor obteve vitória plena, ou seja, que a execução prosseguirá pelo valor total inicialmente cobrado. Nesse cenário, o proveito econômico do credor corresponde ao valor integral da dívida, e não apenas a uma parcela dela. No entanto, em um trecho posterior, o mesmo acórdão dispôs que a fixação dos honorários deveria incidir sobre o "proveito econômico obtido pela apelante com a manutenção da multa contratual no percentual original".

Tal limitação, além de ser contraditória com a conclusão de improcedência total dos embargos, também configura omissão, uma vez que o acórdão deixou de aplicar a regra geral do art. 85, § 2o, do CPC, que estabelece que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, do valor da causa, sem restrição a apenas um dos capítulos da demanda.

A vitória da embargante/apelante, como reconhecido no próprio julgado, não se restringiu à multa, mas sim à totalidade da pretensão recursal, o que justifica que a base de cálculo dos honorários seja o valor integral da execução. A irresignação do embargado, manifestada nas contrarrazões, não se sustenta, pois a contradição e a omissão de fato existem e precisam ser sanadas para garantir a coerência e a integridade da decisão.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por VIA FÉRTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., para sanar a contradição e a omissão, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e, por consequência, determino que os honorários advocatícios, já fixados em 10% (dez por cento) e majorados para 12% (doze por cento), sejam calculados sobre o valor atualizado da causa, por ser esta a base que reflete o proveito econômico integral obtido pela embargante com a total improcedência dos embargos à execução.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025